Tribunal: STF
Processo: ARE 1365635
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE APOIO AO ESFORÇO FISCAL TRIBUTÁRIO (GAEFT). BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO.



    1.Trata-se de agravo contra juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim sintetizado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE APOIO AO ESFORÇO FISCAL TRIBUTÁRIO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA, DAS FÉRIAS E DO TERÇO DE FÉRIAS – GARANTIA CONSTITUCIONAL – VEDAÇÃO ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL N. 9.303/2007 – INCONSTITUCIONALIDADE TIDA POR IRRELEVANTE AO DESATE DA CONTROVÉRSIA – ACÓRDÃO PROFERIDO PELO C. ÓRGÃO ESPECIAL – PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA INFRACONSTITUCIONAL PRESERVADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO (RESSALVA DE ENTENDIMENTO) - Na medida em que, em julgamento proferido pelo c. Órgão Especial deste Tribunal, manteve-se incólume a presunção de constitucionalidade da norma proibitiva inserta no art. 15, da Lei n. 9.303/2007, do Município de Belo Horizonte, resta vedada, por expressa disposição legal, a inclusão da Gratificação de Apoio ao Esforço Fiscal Tributário na base de cálculo do décimo terceiro salário, das férias e do terço de férias. - Recurso não provido, com ressalva de entendimento.” (e-doc. 11).



    2. Trata-se da GAEFT – Gratificação de Apoio ao Esforço Fiscal Tributário (na redação originária denominada GAMT – Gratificação de Apoio Fazendário à Superação de Metas Tributárias), devida “pelo desempenho de atividades coletivas de apoio ao alcance das faixas percentuais das metas tributárias”, nos termos do art. 12, caput, da Lei municipal nº 9.303, de 2007.



    3. No recurso extraordinário, o recorrente alega a violação dos arts. 7º, incs. VIII e XVII; e 39, § 3º, da Constituição da República. Discorre sobre a inconstitucionalidade do art. 15 da Lei municipal nº 9.303, de 2007, no que prevê a não integração da GAEFT na base de cálculo do décimo terceiro salário, das férias e do terço de férias, porquanto a mencionada parcela teria natureza remuneratória (e-doc. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A jurisprudência desta Egrégia Corte consolidou-se no sentido de inexistir questão constitucional quando a discussão disser respeito à integração, ou não, de gratificação na base de cálculo de décimo terceiro salário e do adicional de férias. E, na espécie, envolvendo direito local. Indico os seguintes precedentes julgados sob a sistemática da repercussão geral:



    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Verba paga a título de plantão na área de saúde. Reflexos. Décimo terceiro salário. Adicional de férias. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a incidência de verba paga a título de plantão na área de saúde na base de cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de férias, versa sobre tema infraconstitucional.” 



    (AI nº 845.156-RG/MS, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 23/06/2011, p. 09/09/2011; Tema RG nº 444; grifos acrescidos)



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (FUNED). BASES DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DO ADICIONAL DE FÉRIAS. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À EFICIENTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS (GIEFS). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



     1. A controvérsia relativa à inclusão da Gratificação de Incentivo à Eficientização dos Serviços (GIEFS) nas bases de cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de férias devidos a servidor público, fundada na interpretação das Leis 869/52, 9.729/88 e 11.406/94, do Estado de Minas Gerais, é de natureza infraconstitucional.



     2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” 



    (ARE nº 953.478-RG/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 07/04/2016, p.22/04/2016; Tema RG nº 887; grifos acrescidos)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CÁLCULO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. INCLUSÃO OU NÃO DAS GRATIFICAÇÕES NATALINAS. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CARTA DA REPÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA.” 



    (ARE nº 778.547-RG/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28/11/2013, p. 05/12/2013; Tema RG nº 695)



    4. No mesmo sentido, há diversos precedentes de ambas as Turmas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GIEFS. BASE DE CÁLCULO. DÉCIMO TERCEIRO. TERÇO DE FÉRIAS. SÚMULA 280/STF. 1. Para divergir do Tribunal de origem acerca da incidência da vantagem denominada GIEFS na base de cálculo do terço de férias e da gratificação natalina, é necessário rever a interpretação dada a leis infraconstitucionais, providência que não tem lugar neste momento processual. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 897.330-AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/12/2015, p. 11/02/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE REGIME DE PLANTÃO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSISTENCIAL EM SAÚDE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E NO TERÇO DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA LEI 11.960/2009. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais (Leis municipais 11.716/1995 e 13.493/2003), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - A questão que não foi debatida em momento processual anterior constitui inovação recursal, insuscetível de ser levantada nas razões do agravo regimental. Precedentes. 



    III - Agravo regimental improvido.” 



    (ARE nº 758.962-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 1º/10/2013, p. 16/10/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À EFICIENTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – GIEFS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO E DO TERÇO DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 879.731-AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/08/2015, p. 24/08/2015)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Gratificação de Incentivo à Eficientização do Serviço (GIEFS). Base de cálculo. Décimo terceiro salário e terço constitucional de férias. 4. Ofensa reflexa. Lei estadual n. 11.406/94. Súmula 280. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 882.247-AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/08/2015, p. 24/08/2015; grifos acrescidos)



    5. Por fim, ressalto que o presente caso não trata de acórdão que tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário, com base na al. “c” do permissivo constitucional. 



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Tendo havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios, majoro os honorários recursais em 5%, na forma do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator